Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução por perda superveniente do interesse processual, em razão da extinção da demanda executiva pelo pagamento, bem como reconheceu a responsabilidade do exequente pelas custas e honorários. O pedido recursal consiste no reconhecimento da litigância de má-fé e na redistribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há configuração de litigância de má-fé decorrente da conduta do exequente no trâmite das ações relacionadas à cobrança condominial e ao acordo firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não subsiste interesse recursal quanto à condenação em custas e honorários, pois a sentença já impôs tais encargos ao exequente.
4. A litigância de má-fé exige demonstração de condutas dolosas tipificadas no art. 80 do CPC, aptas a revelar resistência injustificada, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para objetivo ilícito.
5. A ação de execução foi proposta antes da sentença que declarou parcialmente inexigível o débito e antes do pagamento realizado, não havendo comportamento deliberadamente malicioso.
6. A ausência de comunicação imediata do depósito judicial em ação conexa não caracteriza, por si só, má-fé, sobretudo porque o levantamento dependia do trânsito em julgado.
7. Inexistente ato temerário ou intenção manifesta de obter vantagem indevida, não se configuram os requisitos para aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, inc. I a VII; art. 81, §§ 1o a 3o; art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713861-81.2021.8.07.0009, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02.03.2023, p. 31.03.2023.